Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736517-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSANA GONCALVES FERNANDES AGRAVADO: ITALO DE SOUZA RIBEIRO, ICARO DE SOUZA RIBEIRO, ANTONIO MANOEL GONCALVES DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSANA GONCALVES FERNANDES para reformar a decisão que a destituiu do encargo de inventariante, nos autos da ação de inventário, processo no 0705007-16.2021.8.07.0004, em que são herdeiros ITALO DE SOUZA RIBEIRO e ICARO DE SOUZA RIBEIRO. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da união estável nos autos do inventário, bem como que a união estável entre a agravante e o falecido era de notória publicidade, de acordo com fotos juntadas aos autos. Aduz que conviveu com o falecido desde 2016, até a data de seu falecimento. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja mantida como inventariante e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o processamento incidental do reconhecimento de união estável nos próprios autos do inventário. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, em cognição sumária, entendo que a ausência do prévio reconhecimento da união estável que a agravante alega ter vivido com o falecido configura obstáculo à sua nomeação como inventariante. Deve-se levar em consideração que o reconhecimento de união estável demanda ampla dilação probatória, sendo insuficientes os documentos juntados pela agravante. Isso ocorre especialmente na hipótese dos autos, em que há, como constou na decisão agravada, duas outras ações de reconhecimento e dissolução de união estável tramitando e correlacionadas ao caso. Dessa forma, restou evidenciado que as alegações da agravante são objeto de controvérsia na origem, que não pode ser solucionada pela simples análise dos documentos acostados aos autos, razão por que o pleito de reconhecimento da união estável deve ser objeto de ação própria, como determinado na decisão agravada, na forma do artigo 612 do Código de Processo Civil. Desse modo, correta a decisão que destituiu a agravante do encargo de inventariante, facultando a sua habilitação como terceira interessada nos autos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. BENS DO ESPÓLIO. ORDEM DE ENTREGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Sem o reconhecimento da união estável, há óbice à nomeação da Agravante como inventariante, afigurando-se acertado o seu cadastramento nos autos como parte interessada. 2. Enquanto não realizada a partilha, o que só será possível após declarada a existência ou não da união estável, os bens do espólio deverão ser entregues ao representante legal nomeado, a quem incumbe a sua administração. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1362136, 07061999320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO. DEMANDA POR OUTRAS PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Questões de alta indagação ou de que dependam de outras provas devem ser discutidas e solucionadas em ação própria, pois não são passíveis de serem admitidas no processo de inventário em face da limitação do rito, conforme a redação do art. 612 do Código de Processo Civil. 2. Questão pertinente ao reconhecimento de união estável e consequente condição de herdeira necessária deverá ser objeto de ação própria, no juízo competente, pelo procedimento comum, rito ordinário, por apresentar necessidade de maior produção probatória, por ser incompatível com o rito do procedimento de inventário. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1050104, 07064366920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator